Tribunal: TJDFT
Processo: 0098121-50.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0098121-50.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ASSIS MATOS DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 62503461, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007